Tribunal: TJDFT
Processo: 0752001-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE MULTA. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os pedidos “excesso de execução” e “homologação de cálculos” não foram objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. DISTRITO FEDERAL foi intimado para cumprir a determinação de incorporação da gratificação em 22/05/2023 e deixou o prazo transcorrer em branco; após informar o cumprimento (em 31/07/2023), foi intimado novamente em 01/09/2023 em razão do não cumprimento integral da obrigação, mas mais uma vez deixou o prazo transcorrer em branco. Pela decisão agravada, aplicada multa única de R$2.000,00. 2.1. Assim, não há que se falar em exclusão da multa, sendo certo que a recalcitrância no cumprimento da obrigação de incorporação da gratificação (duas intimações e decurso de longo prazo de seis meses, sendo que ainda não foi comprovado o cumprimento da obrigação) inviabiliza qualquer possibilidade de minoração da penalidade. 2.2. Pelo contrário, qualquer redução, sobretudo na hipótese de flagrante descumprimento (como no caso dos autos), representaria, na realidade, um incentivo e uma premiação àqueles que descumprem, de maneira deliberada, decisões judiciais. 2.3. Não há que se falar em exorbitância ou desproporcionalidade do valor das astreintes, tendo em vista que a multa foi aplicada uma única vez, e não por dia de descumprimento, em valor razoável. 2.4. Ainda, eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC) porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ).
3. O deferimento do pedido de dilação de prazo feito pelo DISTRITO FEDERAL não afasta a multa já aplicada. 3.1. “2. Decorrido o prazo para que o DISTRITO FEDERAL cumprisse a obrigação de fazer, consistente na implementação do percentual correto da GAPED, fora aplicada multa pelo Juízo de origem. 2.1. O requerimento de novo prazo para o cumprimento da obrigação, pelo DISTRITO FEDERAL, deferido pelo Juízo a quo, não tem o condão de excluir as astreintes anteriormente fixadas, especialmente quando consignado pelo magistrado que a multa manter-se-ia hígida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido” (Acórdão 1714992, 07028415220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.